Tribunal: TJDFT
Processo: 0707652-79.2024.8.07.0013
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL CORRELATO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. REJEIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO POR FALTA DE JUSTA CAUSA. ABORDAGEM POLICIAL. FUNDADA SUSPEITA. RECURSO PROVIDO.
1. Para o recebimento da peça acusatória é necessário que haja razoável grau de convicção para a submissão do indivíduo aos rigores persecutórios.
2. Demonstrada a existência da materialidade do ato infracional e de indícios de autoria atribuída ao adolescente, configura-se justa causa para o oferecimento da representação, a qual, por preencher os demais requisitos legais, deve ser recebida (Súmula n. 709/STF).
3. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
4. Recurso provido para receber a representação.